Tribunal: CARF
Processo: 10640.900499/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900499/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.209 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.207, de 21 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10640.900500/2014-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900499/2014-89
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900499/2014-89

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Da breve síntese do processo

A INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A transmitiu Pedido
de Ressarcimento relativo a crédito de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno. Vinculado a este Pedido de Ressarcimento (PER) foram transmitidas Declarações de
Compensação (DCOMP).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) proferiu Despacho Decisório em
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as Declarações de Compensação.
O contribuinte tomou ciência desta decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual argumenta em síntese:
- pugna pela nulidade do despacho decisório, pela falta de qualquer fundamento
de fato ou de direito, o que a impediria de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Sequer houve qualquer procedimento fiscalizatório tendente à apuração ou verificação da
existência dos créditos;
- não existe fundamento para o indeferimento do pedido de restituição razão pela
qual, caso não seja declarada a nulidade do Despacho Decisório, deve o mesmo ser reformado
para que o crédito seja integralmente restituído à Requerente.
A Contribuinte recebeu a Intimação, apresentando o Recurso Voluntário pelo qual
pediu pelo provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, em razão de ser
desnecessária a proclamação de sua nulidade, de acordo com o que dispõe o §3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, e o reconhecimento da nulidade material do despacho decisório inquinado
e do auto de infração impugnado, bem como da impossibilidade de se aplicar retroativamente
legislação que impõe penalidade.

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento relativo a
crédito de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno do 4o
trimestre de 2012. Vinculado a este Pedido de Ressarcimento (PER) foram transmitidas
Declarações de Compensação (DCOMP).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900499/2014-89

Sustentou a Recorrente pela ausência de fundamentação do despacho decisório, já que,
mesmo diante da “análise de detalhamento de crédito”, uma vez que foi impossibilitado
o exercício integral do direito de defesa pela inexistência de fundamentos de fato e de
direito que pudessem justificar a negativa do direito de crédito.
Alegou, ainda, que nenhum procedimento prévio de fiscalização tendente a apurar a
materialidade do seu crédito foi efetuado e, por sua vez, não se admite a menção
genérica a dispositivos legais ou a mera transcrição de tabelas como fundamento ou
motivação, tendo sido demonstrado a imprescindibilidade de diligências mínimas pela
autoridade fiscal no sentido de apurar o direito de crédito pleiteado.
As razões da defesa foram afastadas pela DRJ de origem, consoante a motivação
abaixo colacionada, a qual peço vênia para reproduzir a título de fundamentação,
nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, inclusive com
relação ao argumento de nulidade do Despacho Decisório:
A RFB optou por analisar parte dos milhares de Pedidos de Ressarcimento
(PER)/Declarações de Compensação (DCOMP) apresentados anualmente de
forma eletrônica. Nesta sistemática os procedimentos são padronizados e mais
concisos, contudo, seguem estritamente a legislação de regência, inclusive no
que tange à fundamentação legal e motivação.
Neste contexto o Despacho Decisório Eletrônico em tela indica com clareza a
fundamentação legal:
Enquadramento Legal: Lei n° 10.833, de 2003; Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996
Já a motivação do ato administrativo encontra-se no próprio Despacho Decisório
e, complementarmente, no sítio da RFB, conforme instruções contidas neste
documento:
Para informações complementares da análise de credito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório"
De fato, na parte dedicada à análise do crédito fica evidenciada a razão pela qual
o Pedido de Ressarcimento foi indeferido. Na fl. 13 e seguintes, a Administração
demonstra que no DACON o interessado não informou nenhum crédito relativo à
Receita não tributada no mercado interno.
Este é o motivo que levou ao indeferimento do Pedido de Ressarcimento, o
contribuinte não informou possuir crédito vinculado à Receita não tributada no
mercado interno.
Afasta-se assim, qualquer alegação de nulidade do Despacho Decisório por falta
de fundamentação, consequentemente não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa.
Também deve ser rechaçada a ponderação de que não teria ocorrido nenhum
procedimento fiscalizatório.
No curso do procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado acerca da
irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, ou
seja, a inexistência de crédito relativo à Receita não tributada no mercado interno
informado no DACON. Entretanto, o contribuinte manteve-se silente. Esta
intimação foi juntada aos autos “documentos diversos – intimação”.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900499/2014-89

Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, pois não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de defesa, tendo em
vista que o Despacho Decisório foi corretamente fundamentado.
No que tange ao mérito, pesquisa efetuada nos DACON transmitidos até a data
de hoje demonstram que o contribuinte não indicou nenhum crédito vinculado à
Receita não tributada no mercado interno, fato que acarreta o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento.
Oportuno alertar que o crédito relativo à Receita tributada no mercado interno
não pode ser ressarcido ou compensado, pois deve ser utilizado apenas na
dedução do tributo devido.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação
de Inconformidade, ratificando o Despacho Decisório em tela.

Como consignado no v. acórdão recorrido, chama a atenção o fato de que a Recorrente
foi intimada sobre a irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, ou seja, a inexistência de crédito relativo à receita não tributada no
mercado interno informado no DACON. Entretanto, o contribuinte manteve-se silente.
Com isso, deve ser ponderado que o Despacho Decisório foi mantido em razão de o
Contribuinte não acostar qualquer comprovação da materialidade do direito pretendido.
Saliento ainda o fato de que, não obstante a fundamentação da decisão de primeira
instância esclarecer sobre a ausência de provas sobre os créditos pleiteados, a
Recorrente não apresentou documentação passível de demonstrar suas razões.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência, uma
vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em
demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da
prova legalmente obrigatório.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a
parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais2.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900499/2014-89

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Original